Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-17.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. CIÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido para obrigar o plano de saúde a custear tratamento durante o período de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a legitimidade da negativa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito ao autor em razão do prazo de carência.
4.1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao mitigar a cláusula de carência nos casos de emergência, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
5. Contudo, no caso em análise, apesar do quadro de emergência enfrentado pelo autor, em minuciosa análise do arcabouço probatório, verifica-se que no momento da contratação do plano de saúde, o beneficiário tinha ciência da doença preexistente, sendo legítima a recusa da cobertura em razão da fraude.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 12, V, “b”, 35-C. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1252765 da Relatoria do Desembargador Carlos Rodrigues na 1a Turma Cível.